Tribunal: TJDFT
Processo: 0750615-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. DOIS DOMICÍLIOS. FORO DA RESIDÊNCIA DEFINITIVA DA AUTORA E DOS MENORES.
I – A autora esclareceu que possui dois domicílios, em Águas Claras e no Jardim Botânico, no qual afirma que os menores passam mais tempo e que será a residência definitiva após o fim do ano letivo de 2023.
II – A ação de regulamentação de visitas foi distribuída na Circunscrição Judiciária de Brasília, em consonância com o disposto no art. 147 do ECA, razão pela qual deve ser mantida a competência do Juízo Suscitado.
III – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.